Tribunal: TJDFT
Processo: 0727477-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0727477-19.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 119182997 e 125167829 dos autos originários n. 0701009-61.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, ao homologar os cálculos iniciais apresentados pelos exequentes, aqui agravantes, indeferiu o pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento, bem assim a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título judicial. Os agravantes alegam que o próprio título executivo judicial determinou o afastamento da TR como índice de correção monetário caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatórios expedidos. Defendem que “o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE”. Declaram que a correção monetária é questão de ordem pública e consectário lógico da condenação, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, por constituir pedido implícito. Afirmam que não há preclusão, tampouco coisa julgada sobre os índices aplicáveis de correção monetária e, mesmo que houvesse, “a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus”. Pontuam que, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 491), o STJ decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que, em julgamentos recentes, conforme precedentes citados, o STJ “firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Mencionam decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5.348, afastando a TR como índice de correção monetária. Expõem que os juros e a correção monetária traduzem típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, excepcionando a própria preclusão pro judicato. Sustentam que o Tema 1.142 do STF foi erroneamente aplicado, porquanto, embora vede a possibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, não afasta o direito ao recebimento, nos autos do cumprimento individual de sentença, da verba arbitrada na ação de conhecimento. Aduzem que a vedação estabelecida no art. 100, § 8o, da CF limita-se aos honorários advocatícios de natureza contratual, não alcançando a verba de natureza sucumbencial, hipótese que atrai a incidência da Súmula Vinculante 47. Ressaltam que os honorários constituem direito autônomo do advogado. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009, assim como para fixar os honorários da fase de conhecimento. No mérito, requerem a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar das verbas perseguidas nos autos originários, irrepetíveis por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar da agravante a verba por eles recebida. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora os agravantes asseverem a natureza da verba em discussão, o juízo de origem determinou prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator